Tribunal: TJSP
Processo: 0029930-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
r eventual reajuste (ou mesmo quitar atrasados) quando do ajuizamento da ação, em agosto/2009 – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0029930-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/11/2020; Data de Registro: 15/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/11/2020

Data de publicação:

15/11/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos – Município de São Paulo – Ação de procedimento comum reclamando perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção da execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das carreiras dos autores – Possibilidade – Requerentes atingidos por reestruturações ocorridas antes de 05 (cinco) anos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos – Município de São Paulo – Ação de procedimento comum reclamando perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção da execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das carreiras dos autores – Possibilidade – Requerentes atingidos por reestruturações ocorridas antes de 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da demanda – Título executivo judicial que ressalvou expressamente a possibilidade de compensações posteriores – Preclusão e violação à coisa julgada afastadas – Adoção do entendimento firmado pelo STF no tema de repercussão geral no 05 – Carreiras dos autores que sofreram reestruturações entre 1994 a 1998, a afastar a obrigação de implementar eventual reajuste (ou mesmo quitar atrasados) quando do ajuizamento da ação, em agosto/2009 – Precedentes – Recurso não provido.